Tribunal: TJPA
Processo: 0003445-53.2014.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003445-53.2014.8.14.0007

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURANÇA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE EFETIVO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, determinou a disponibilização de efetivo policial adequado e grupamento especializado para o Município de Baião, diante da recorrente prática de assaltos violentos e da insuficiência de policiais militares na localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de provas; (ii) analisar a legitimidade passiva do Estado para responder pela segurança pública municipal; (iii) avaliar a possibilidade de intervenção judicial na gestão do efetivo policial; e (iv) examinar a adequação da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado possui legitimidade passiva, pois a segurança pública é dever estatal, nos termos do art. 144 da Constituição Federal, sendo irrelevante o fato de o ataque ter ocorrido em agência bancária.

4.

Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de origem considerou suficientes as provas constantes dos autos, e o apelante não especificou quais provas foram indevidamente suprimidas, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 1797792/SP).

5.

O Poder Judiciário não pode determinar a alocação específica de efetivo policial, pois essa decisão integra o campo discricionário da Administração Pública, sendo vedada a interferência judicial na gestão de recursos humanos e materiais de segurança, em observância ao princípio da separação dos poderes.

6.

A situação de insegurança pública não autoriza a imposição de medidas que desestruturem o planejamento estratégico estadual, sob pena de causar desbalanceamento na distribuição do efetivo policial entre os municípios.

7.

A multa cominatória deve ser afastada, pois o comando judicial viola a prerrogativa administrativa de definir o quantitativo e a localização dos agentes de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado é responsável pela segurança pública, ainda que o crime tenha ocorrido em agência bancária.

2.

O Poder Judiciário não pode determinar a alocação de efetivo policial, pois essa atribuição decorre do poder discricionário do Executivo.

3.

A alegação genérica de cerceamento de defesa não se sustenta quando há provas suficientes nos autos e ausência de especificação do prejuízo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 3º, 37, caput, 144, caput, §§ 4º, 5º e 7º; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1797792/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.03.2023; TJPA, Reexame Necessário nº 0012595-90.2013.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.05.2022; TJSE, Apelação Cível nº 201700825083, Rel. Des. Alberto Romeu Gouveia Leite, 2ª Câmara Cível, j. 05.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação e em sede de remessa necessária reformar a sentença em integralidade, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na exordial (ID 11805558), o Parquet estadual narra que, em 11 de setembro de 2014, por volta das 10h15, uma quadrilha composta por aproximadamente dez indivíduos, portando armas de fogo de grosso calibre, invadiu o Município de Baião e dirigiu-se à agência local do Banco do Brasil, onde executou um assalto na modalidade conhecida como “vapor”, caracterizada pela violência exacerbada, utilização de reféns como escudos humanos e disparos de arma de fogo, gerando pânico na população.

Relata que os criminosos subtraíram todo o numerário disponível na agência bancária, fugindo em seguida. O Ministério Público assevera que esse tipo de ocorrência tem sido recorrente no município, com assaltos sucessivos ao longo dos anos, nos quais os criminosos, além de atacarem a agência bancária, praticam saques em estabelecimentos comerciais e fazem moradores de reféns.

Aponta ainda que o Município de Baião dispõe de um contingente insuficiente de segurança pública, contando com apenas 16 policiais militares e uma única viatura para atender toda a localidade, o que facilita a ação de grupos criminosos e compromete a integridade da comunidade.

Em razão dessa realidade, o órgão ministerial requereu, liminarmente, que o Estado do Pará fosse compelido a disponibilizar o efetivo necessário ao desempenho adequado das atividades da Polícia Militar no município, além da designação de equipe especializada para atuação preventiva e permanente, especialmente no entorno da agência do Banco do Brasil. No mérito, pediu a confirmação da medida liminar.

Em decisão, o Juízo de origem deferiu a liminar requerida, determinando ao Estado do Pará o envio de efetivo policial suficiente para atender à demanda da cidade, além de destinar uma equipe especializada em situações de crise para reforçar a segurança no entorno da agência bancária local.

Sobreveio sentença, pela qual o magistrado singular julgou procedentes os pedidos e determinou ao Estado do Pará a designação de efetivo policial adequado e a manutenção de grupamento especializado de forma permanente, com vistas à segurança das agências bancárias e da comunidade em geral. Estipulou, ainda, multa diária em caso de descumprimento, a ser revertida em favor de fundo especial indicado pelo Ministério Público.

Inconformado, o Estado Do Pará interpôs apelação arguindo, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi assegurada a produção de provas necessárias à adequada instrução processual; ilegitimidade passiva para responder pela segurança da agência bancária, função que atribui à instituição financeira. No mérito, sustenta: a impossibilidade de interferência do Judiciário na destinação de recursos públicos, em observância ao princípio da separação dos poderes; a incidência do princípio da reserva do possível, frente à limitação orçamentária estatal; a necessidade de adequação da multa cominatória aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido inicial ou, ainda, a adequação da multa fixada.

O Ministério Público, em contrarrazões refuta, na íntegra, os argumentos recursais defendendo a legitimidade passiva do Estado, em virtude da sua responsabilidade constitucional pela segurança pública; a possibilidade de intervenção judicial diante da inércia administrativa e da falha na prestação adequada desse serviço essencial a necessidade de manutenção da multa cominatória como meio de compelir o cumprimento da obrigação fixada. Pugna pelo não provimento do recurso.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi no
efeito devolutivo
, (ID. 13543858).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso (ID. 14274136).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Conheço dos recursos, uma vez reenchidos os requisitos de admissibilidade.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; da legitimidade passiva do Estado do Pará para responder pelo pedido formulado na ação civil pública; da possibilidade de o Poder Judiciário determinar a alocação de efetivo policial e estrutura adequada de segurança pública; da adequação da multa diária imposta em caso de descumprimento.

Alega o apelante que não possui legitimidade passiva para responder à demanda, sob o argumento de que a segurança da agência bancária seria responsabilidade da própria instituição financeira.

Tal tese não se sustenta. A Constituição Federal, em seu art. 144, caput, e § 5º, atribui ao Estado a responsabilidade pela segurança pública, com vistas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Não se trata, no caso, de proteção específica à agência bancária, mas sim da segurança pública da coletividade, que vem sendo reiteradamente comprometida pelos ataques violentos noticiados nos autos.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ademais,

sustenta o apelante que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas essenciais à instrução processual.

Todavia, não assiste razão à parte recorrente. O Juízo de origem, com base nas provas documentalmente colacionadas, entendeu que os fatos estavam suficientemente demonstrados, aplicando corretamente o princípio da livre apreciação da prova, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

Ademais, o Estado do Pará não especificou quais provas teriam sido indevidamente suprimidas, limitando-se a alegar genericamente a ausência de dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 284/STF E 283/STF

(...)

5. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas inúteis ou protelatórias. Precedentes
.

6. Configura deficiência da fundamentação recursal a apresentação de razões dissociadas, que não impugnam fundamentação do acórdão por si só suficiente para manter o entendimento expendido. Aplicação das Súmulas 284 e 283 do STF. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1797792 SP 2020/0315659-7, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito,
destaca-se, inicialmente, que a Constituição Federal estabelece, como um de seus pilares fundamentais, a independência entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Trata-se de princípio essencial para a preservação do pacto federativo e a manutenção da ordem democrática, pois o Estado, ao exercer suas funções, age sempre em nome e em benefício do povo brasileiro.

A organização do poder no Brasil adota o modelo tripartite, com competências e funções claramente definidas no texto constitucional, cuja regra é a harmonia entre os Poderes, conforme dispõe a Carta Magna. Assim, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, embora independentes, compartilham a responsabilidade de proteger o Estado de Direito, cada qual dentro de sua esfera de atuação, visando o cumprimento dos objetivos fundamentais da República, como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, nos termos do art. 3º da Constituição Federal.

Dentre as atribuições conferidas ao Poder Executivo, destaca-se, nos termos do art. 144, inciso IV, e §§ 4º e 7º, da Constituição, o dever de garantir a segurança pública. Essa função, essencial para a preservação da ordem pública e a proteção das pessoas e do patrimônio, é exercida por meio dos órgãos de segurança, como as polícias civil e militar
. In verbis:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(....)

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

(....)

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

A compreensão dos Poderes do Estado, à luz das previsões constitucionais mencionadas, exige a observância do princípio da separação entre eles. Essa repartição funcional estabelece que ao Poder Executivo, na figura do chefe do Poder Executivo estadual, com o apoio de seus secretários e demais agentes públicos, compete a gestão administrativa e a condução das ações de governo. No presente caso, a função administrativa é o ponto central da controvérsia, pois cabe ao Executivo estadual implementar políticas públicas voltadas à segurança pública, no âmbito de suas unidades municipais.

A lotação, remoção, transferência ou deslocamento de policiais civis e militares é ato típico da discricionariedade administrativa, reservado ao Poder Executivo. Somente esse Poder detém a prerrogativa de avaliar, com base em critérios técnicos e situacionais, a conveniência e a oportunidade de tais medidas, evitando o desbalanceamento na distribuição do efetivo e o consequente comprometimento da segurança em outras localidades.

O deslocamento não planejado de policiais pode fragilizar o aparato de segurança de cidades vizinhas, configurando risco à ordem pública. Assim, apenas o Poder Executivo, com o auxílio de seu comando militar, possui a competência legítima para decidir sobre a alocação e o escalonamento de seu efetivo.

Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na definição do quantitativo de agentes de segurança, salvo quando houver previsão legal expressa. Qualquer ingerência nesse sentido representaria indevida interferência no planejamento administrativo, causando desequilíbrio na estrutura de segurança pública estadual.

Embora o dever estatal de garantir a segurança pública seja indeclinável, a gestão dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento dessa obrigação insere-se no campo da discricionariedade administrativa. Cabe ao Executivo, com base em suas prerrogativas constitucionais, determinar as decisões relativas à alocação de efetivo.

O Judiciário, por sua vez, tem a função de aplicar as leis e assegurar a sua observância, sem substituir o Governador na avaliação de critérios de conveniência e oportunidade. Sua atuação deve limitar-se a compelir o gestor público ao cumprimento das políticas públicas estabelecidas na Constituição, quando provocado e diante de comprovada omissão.

O juízo de conveniência administrativa, nesse cenário, é prerrogativa intransferível do Executivo, que dispõe dos elementos técnicos e informacionais necessários para distribuir os efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil entre as regiões do estado, de forma eficiente e proporcional.

A tutela de interesses difusos não pode justificar a hipertrofia do Poder Judiciário, sob pena de comprometer a harmonia e a independência entre os Poderes. A função judicial consiste em dirimir conflitos, e não em intervir diretamente na organização e gestão policial-militar.

Essa é, inclusive, uma questão sensível: ao manter-se inerte diante de falhas administrativas, o Judiciário pode frustrar expectativas legítimas da população; por outro lado, ao determinar intervenções diretas na gestão de recursos de segurança, corre o risco de romper o equilíbrio institucional.

Assim, faz-se importante observar a doutrina do Ilmo. RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, ao defender que “fica evidente que um dos grandes problemas suscitados pela tutela dos interesses difusos é de ordem política. Caberá ao Judiciário agir com engenho e arte para outorgar a tutela adequada aos interesses difusos, em convivência harmoniosa com as competências reconhecidas aos outros dois Poderes, neutralizando, assim, a imputação de um governo di giudici”

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO afirma que cabe ao Poder Executivo o direito e o dever de fixar propriedades de sua administração, sopesando ações outras que, a critério desse mesmo Executivo, possam ser prioritárias. Assim, não podem Juízes e Tribunais assomar para si a deliberação de atos da administração, sob pena de violação do princípio constitucional da interdependência dos poderes do Estado (JTJ, Lex, vol. 145, pág. 25) (citado por THEOTONIO NEGRÃO, em sua obra CPC E LPV, 29ª ed., pág. 723)

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, bem como deste tribunal conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA EM DELEGACIA DE POLÍCIA E
AUMENTO
DO NÚMERO DE POLICIAIS DESIGNADOS PARA A DELEGACIA DE DIVINA PASTORA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
– JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - REFORMA DA SENTENÇA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO - PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DE SERGIPE E IMPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO UNÂNIME.
Apesar da eficiência na atuação do Ministério Público na fiscalização dos atos do Poder Público, mais precisamente, no tocante às condições físicas das Delegacias do Interior, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo reformas de prédios, bem como a quantidade de efetivo policial a ser designado para cada delegacia, por se tratar de ato eminentemente discricionário da Administração
Pública
, sob pena de caracterizar um desrespeito ao princípio da Separação dos Poderes.

(TJ/SE; Apelação Cível nº 201700825083 nº único 0000097-41.2014.8.25.0065 - 2ª CÂMARA CÍVEL; Relator(a): Alberto Romeu Gouveia Leite; Julgado em 05/02/2019).

***

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUMENTO DE EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA. REMESSA NECESSÁRIA.O pedido exordial contempla tanto as medidas incidentalmente tomadas pelo apelante, como aquelas contidas na sentença, cuja fundamentação deduz o prejuízo de tais pedidos, motivo pelo qual julgou parcialmente procedente a demanda. Logo, a matéria recursal não alberga os pedidos já atendidos pelo apelante, haja vista não terem sido objeto da condenação. Assim, as obrigações impostas na sentença permanecem resistidas pelo apelante. Preliminar rejeitada; 1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para determinar que o ora apelante proceda ações contínuas de policiamento ostensivo no Município; ações de policiamento relâmpago em pontos estratégicos; bem como a reforma e manutenção da ala carcerária da Delegacia de Polícia Civil, no prazo estritamente necessário para a conclusão do processo licitatório cabível à espécie, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2. Sobre a obrigação de fazer, a CF/88, em seu art. 144, inciso IV, e §§ 4º e 7º, estatui que a segurança pública é dever do Estado, que se faz cumprir com a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio; e elenca, dentre os órgãos do aparelhamento estatal responsáveis por este mister, as polícias civis. Ainda, a Lei de Execucoes Penais - LEP, em seus arts. 88 e 102 a 104, estabelecem a necessidade de manutenção de pelo menos uma delegacia em cada Comarca; assim como as condições em que esta deve funcionar, para garantir a efetiva entrega de política de segurança aos usuários, assim como as condições humanas com que devem ser tratados os custodiados; t-grid-align: none; text-autospace: none;">--[if !supportLists]-->le="color: #000000;" >ize: medium;">3.tyle: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;"> Ao Estado incumbem as ações executivas relacionadas à segurança pública; e, para tanto, lhe competem medidas preventivas e repressivas de segurança, com policiamento ostensivo nos espaços públicos e ações investigativas de crimes cometidos. No tocante ao sistema de custódia, compete também ao Estado assegurar aos detentos as condições mínimas de higidez e saúde.; 4. O acervo dos autos demonstra que as medidas vinculadas à política pública de segurança, de fato, não vêm sendo cumpridas no âmbito da delegacia de São Francisco do Pará, de modo que, tanto a precária conservação predial, quanto a insuficiência de recursos humanos e físicos; assim como a insipiente atuação preventiva da polícia restaram comprovadas na instrução processual. Ainda, a prova de fato superveniente, encartada pelo apelante, faz perecer o interesse processual, no tocante à aquisição de equipamentos, à lotação de pessoal e à reforma do prédio da delegacia, com exceção da área carcerária, não contemplada no documento, diante da qual persistem as informações já contidas no caderno processual; 5. Acerca da multa fixada, considerando os critérios estampados no art. 537, do CPC, no sentido de que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito; tendo em vista ser o direito da coletividade a ser resguardado, não há retoques a se fazer na aferição em tela; 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer julgar procedente o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0012595-90.2013.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2ª Turma de Direito Público)

***

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR E A LOTAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS NO MUNICÍPIO DE FARO. VEDAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Estado do Pará, determinando a lotação de policiais civis e o aumento do efetivo da Polícia Militar no município de Faro, além do fornecimento de recursos materiais aos contingentes das mencionadas corporações;

II –
A lotação, remoção, transferência ou deslocamento do efetivo das Polícias Civil e Militar em determinado município é ato inserido na discricionariedade do Poder Executivo Estadual, para que não ocasione desequilíbrio na lotação dos efetivos das mencionadas corporações, desfalcando outras localidades;

III -
Outrossim, em que pese
a eficiência da atuação do Ministério Público na fiscalização dos atos do Poder Público, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo medidas administrativas, com natureza eminentemente discricionária da Administração Pública, sob pena de caracterizar um desrespeito ao princípio da Separação dos Poderes;

IV - A precária situação da segurança pública no Município de Faro não pode legitimar a ingerência do Poder Judiciário no sentido de determinar a
imediata nomeação de servidores da Polícia Civil para atuar no referido município, bem como aumentar o contingente da Polícia Militar na localidade, visto que estaria violando a independência dos poderes legalmente constituídos, motivo pelo qual, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe;

V –
Recurso de apelação conhecido e provido, para julgar improcedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará;

VI -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação exposta.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0002482-37.2016.8.14.0084 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 14/03/2022 )

Diante desse panorama, conclui-se que, apesar da inegável precariedade da segurança pública no Município de Baião, não se justifica a intervenção judicial para determinar o aumento do contingente policial. Tal medida violaria o princípio constitucional da independência entre os Poderes e comprometeria a organização administrativa do aparato de segurança estadual.

Em que pese a eficiência da atuação do Ministério Público na fiscalização dos atos do Poder Público, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo medidas administrativas, com natureza eminentemente discricionária da Administração Pública, sob pena de caracterizar um desrespeito ao princípio da Separação dos Poderes. Neste sentido, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a modificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso e em sede de remessa necessária, reformo integralmente a Sentença para desobrigar o Estado do ônus imposto.

É como Voto.

Belém/PA,

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/03/2025